Tribunal: TJSP
Processo: 2235029-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados a trinta por cento dos rendimentos da agravada que se encontra de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo o princípio constitucional da dignidade humana e a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) ante seu caráter alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -

Ementa:
Limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados a trinta por cento dos rendimentos da agravada que se encontra de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo o princípio constitucional da dignidade humana e a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) ante seu caráter alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do devedor - Inteligência das Leis no 10.820/03 e no 8.112/90 - Irrelevância dos descontos se darem em folha de pagamento ou em conta corrente porque na prática confere a mesma garantia ao credor - Precedentes - Decisão mantida.

ASTREINTES - Possibilidade - Incidência por ato descumprido, limitada ao valor do contrato - Agravo de instrumento parcialmente provido para definir a incidência das astreintes por ato de descumprimento, limitada ao valor do contrato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235029-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada SILVANA APARECIDA PESQUERO DE MEDEIROS
CAZZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
2
Voto no 20989
Agravo de instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Silvana Aparecida Pesquero de Medeiros Cazzoli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados a
trinta por cento dos rendimentos da agravada que se encontra de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte, segundo o princípio constitucional da dignidade
humana e a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) ante seu
caráter alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam
os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do devedor -
Inteligência das Leis no 10.820/03 e no 8.112/90 - Irrelevância dos
descontos se darem em folha de pagamento ou em conta corrente
porque na prática confere a mesma garantia ao credor -
Precedentes - Decisão mantida.
ASTREINTES - Possibilidade - Incidência por ato descumprido,
limitada ao valor do contrato - Agravo de instrumento
parcialmente provido para definir a incidência das astreintes por
ato de descumprimento, limitada ao valor do contrato.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada às fls.
51/52 da origem, que dentre outros comandos, deferiu a tutela de urgência para limitar os
descontos mensais relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento pactuados
entre as partes ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da
autora, sob pena de incorrer em multa cominatória no valor de R$500,00.
Inconformado, busca o agravante a reforma do “decisum”. Para tanto, irresigna-se
contra a concessão da tutela antecipada para limitação dos descontos, uma vez tratar-se o
contrato firmado junto ao recorrente de débito direto em conta corrente, cuja modalidade é BB
Crédito Automático (Operação no 918420099, data da contratação 02.05.2019, valor da parcela
R$989,94, valor do débito total R$17.670,94, assinado eletronicamente em 02.05.2019, no TAA
070073, da agência 4929). Em se tratando de empréstimo com desconto direto em conta corrente,
não se enquadraria na regra de desconto no percentual de 30% como na modalidade consignado.
Havendo autorização do correntista, não se evidenciaria qualquer ilegalidade, ocorrendo mera
amortização consensual da dívida. Aduz que ante o cancelamento da Súmula 603 do STJ, não há
que se falar em limitação geral de descontos. Havendo que se respeitar a função social do
contrato e a boa-fé objetiva, bem como reconhecer-se o contrato como válido e a ele se aplicar o
princípio do “pacta sunt servanda”. Ademais, por inexistir vício ou defeito capaz de macular e
invalidar os negócios jurídicos celebrados entre as partes se operou o ato jurídico perfeito. No
tocante à multa fixada, argumenta ser desproporcional e absurda, podendo ocasionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
3
enriquecimento sem causa da agravada. Argumenta ainda não se encontrarem presentes o “fumus
boni iuris” e o “periculum in mora”, porque não comprovados satisfatoriamente o direito que se
quer ver tutelado, bem como quaisquer prejuízos, de modo que não deve ser mantida a liminar
concedida. Pugna pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela majoração dos descontos à
porcentagem de 35%, nos termos do Decreto Estadual n. 60.750/2015, por se tratar de
funcionária pública, bem como ainda, pelo afastamento ou minoração da multa fixada.
Embora intimada a parte contrária (fls. 110), deixou transcorrer “in albis” o prazo
para apresentar contraminuta.
É o relatório.
É fato incontroverso que o requerente firmou contrato de empréstimo consignado,
com parcelas mensais debitadas em conta corrente da agravada, subtraindo-lhe mais de 30% dos
seus vencimentos líquidos, o que é corroborado pelos documentos de fls. 160/162 (Operação no.
918420099 - BB Renovação Consignação no valor mensal de R$ 989,94, com valor total
financiado de R$17.670,94).
É cediço que a modalidade de crédito consignado visa facilitar o acesso do
mutuário a dinheiro com baixos encargos e proporcionar ao mutuante uma maior garantia de
adimplemento da obrigação.
Todavia, não obstante possa o trabalhador comprometer parte do produto do seu
labor para pagamento de suas dívidas, tal não pode se dar em patamar exagerado, que retira do
devedor o necessário para fazer frente as suas despesas mensais.
Ainda que autorizado o desconto diretamente, tal não pode comprometer a
subsistência do contratante, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, a regra constitucional de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal),
assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Importa observar que o recorrente, antes de conceder os empréstimos, deveria se
certificar se a renda mensal da apelada seria suficiente para pagar as parcelas pactuadas ou se já
não estava comprometida em razão de outros empréstimos.
Ademais, com base nas Leis no 10.820 de 17/12/2003 e no 8.112 de 11/12/1990, o
C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os descontos em casos
análogos aos destes autos devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor.
A Lei no 10.820 de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras providências, prevê em seu artigo 1o:
“Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
§ 1o - O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas
rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
4
financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco
por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque
por meio do cartão de crédito”.
Já a Lei no 8.112 de 11/12/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece que:
“Art. 45 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto
incidirá sobre a remuneração ou provento. § 1o - Mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com
reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o - O total de consignações
facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração
mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque
por meio do cartão de crédito”.
Note-se que o desconto de mais 5%, além dos 30%, é admissível em caso de
despesas ou saques especificamente com cartão de crédito. Todavia, não houve insurgência da
autora a esse respeito.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais: “DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O 'decisum' vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar
dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (AgRg no
REsp no 1.414.115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma; j. 15/05/2014) (g. n.);
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% - POSSIBILIDADE - DANOS
MORAIS
-
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda
Seção o entendimento de que, 'ante a natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
trabalhador.' (REsp no 1.186.965/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 3.2.11), ou seja, da sua
remuneração líquida. (...) 4 - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp no 349084/RJ, 3a
Turma, Min. Rel. Sidnei Beneti, j. 24/09/2013) (g. n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1.
O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão
pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido” (AgRg no
Ag no 1.156.356/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma; j. 02/06/2011).
Também é o entendimento desta Corte: “BANCÁRIOS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Empréstimo consignado - Pedido para limitação do desconto a 30%
dos vencimentos líquidos - Sentença que julgou procedente a ação com o escopo de determinar
que os descontos na conta corrente fiquem adstritos ao patamar-limite de 30% dos vencimentos
líquidos, procedendo-se à devolução daqueles cobrados a maior. No mais, condenou o banco no
pagamento nas custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 -
Débito efetuado em conta corrente para recebimento do salário - Necessidade de preservação da
dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) - Desconto que
deve ser limitado a 30% dos vencimentos líquidos - Aplicação, por analogia, das regras contidas
na Lei no 10.820/03 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 51.314/06, que foi revogado pelo
Decreto Estadual no 60.435/14 - Ônus sucumbenciais - O banco réu, vencido, deu causa ao
processo e, ainda, em juízo defendeu que sua conduta seria conforme à ordem jurídica - De rigor,
portanto, sua condenação a arcar com as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
de sucumbência - Sentença
mantida
-
Apelo
desprovido”
(TJ/SP, Apelação no
1009057-37.2014.8.26.0001, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. 01/08/2016);
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO DE
PARCELAS MENSAIS EM CONTA CORRENTE SALÁRIO - Servidor público estadual -
Autorização contratual para se proceder aos descontos das parcelas diretamente em conta
corrente - Hipótese de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos do autor -
Aplicação da Lei Federal no 10.820/03 ao invés do Decreto Estadual no 51.314/2006 -
Precedentes - Sentença reformada - Sucumbência recíproca - Recursos provido em parte” (TJ/SP,
Apelação no 0012018-79.2009.8.26.0344, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maurício
Pessoa, DJ 24/09/2015).
Cabe ser dito que o princípio do “pacta sunt servanda” implícito nos contratos não
é absoluto, podendo ser afastado quando a situação de fato seja contrária ao direito, como no
caso destes autos. Nem se diga também que haveria violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
No tocante à multa, até agora não há notícia do cumprimento se traduzindo em
meio coercitivo visando compelir o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.
O montante fixado não é exagerado ou desproporcional, mas tratando-se de
obrigação cuja periodicidade é mensal, cabível a incidência da multa por ato descumprido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235029-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
6
limitada ao dobro do valor do contrato (fls. 67/68).
A multa não se presta a enriquecer sem causa seu beneficiário, mas apenas
compelir o obrigado ao cumprimento da determinação judicial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Sobre a irresignação acerca do
valor da multa imposta pelo DD. Juiz inicial, também não lhe assiste razão. O valor determinado
(R$ 5.000,00), está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo proporcional e
razoável. (...) Dessa forma, por ter a multa caráter cominatório, a fim de compelir a parte a
cumprir com a obrigação de fazer a si importa, não é cabível sua redução." Com efeito, o STJ
possui o entendimento consolidado de que "é cabível a aplicação de astreintes como instrumento
de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer,
sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando
se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese." Assim, não havendo, no
caso concreto, em que arbitrado multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da lide em
análise, modificar o quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação
dos fatos e provas, obstada em Recurso Especial consoante Súmula 7/STJ” (REsp 1691951/PR,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
23/10/2017);
“O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício
ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Esta Corte já
se manifestou no sentido de que incide o óbice da Súmula 7/STJ, sendo lícita a revisão das
astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor for irrisório ou exagerado, o que não
ocorre no presente caso. O valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial
deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal” (AgRg
nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento, para
determinar a incidência da multa, por ato descumprimento, limitada ao dobro do valor do
contrato.
MENDES PEREIRA
Relator